Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708146-15.2022.8.07.0012 RECORRENTE: CLAUDIO DE SOUZA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO VERIFICADA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer respaldo no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, na hipótese, restaram ou não configuradas. 1.1. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, apesar da ausência do elemento surpresa. Acrescenta que a dinâmica dos fatos contextualizada pela prova oral demonstra que tanto a vítima quanto a testemunha estavam cientes das ameaças do acusado, o que afasta a surpresa exigível para caracterizar a qualificadora em comento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 6/6/2016). 4. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre elas e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las” (AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003